Tribunal: TJMT
Processo: 1033585-42.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Relatório dispensado.
Consoante o disposto no inciso III, do art. 932, do Código de Processo Civil c.c Súmula 01, desta Turma Recursal, o relator, monocraticamente, não conhecerá do recurso quando inadmissível, prejudicado ou que tenha deixado de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
É certo que na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, infirmando nas razões recursais os fundamentos de fato e de direito que lastreiam a sua pretensão, o que não foi observado no caso em exame.
O juízo a quo afastou o pedido de condenação em danos morais sobre a assertiva que o extrato de negativação acostado com a petição inicial não trazia a segurança exigida para o reconhecimento do alegado “dano moral”. Eis o teor:
“(...) No caso, verifico que não é possível constatar se a parte autora possui outras inscrições em seu nome, já que a espécie do extrato apresentado não é documento oficial extraído do SPC/SERASA, trata-se de documento resumido, portanto, incompleto. ID. Num. 44096496 - Pág. 1. Logo, não oferece segurança para saber se há outras inscrições preexistentes, na medida que não apresenta de forma completa os dados e os históricos de inscrições em nome da parte autora. Em face disso, incabível a reparação por danos morais. Pois, provar a inexistência de inscrições preexistentes é elemento essencial para afastar a incidência do Enunciado da Súmula 385 do STJ, e no caso a parte autora não provou. Em remate, incabível a reparação por danos morais, pois neste ponto a parte autora não faz prova suficiente do fato constituinte do seu direito, na medida que deixou de juntar aos autos o extrato oficial dos serviços de proteção ao crédito. (...)”
Entretanto, as razões recursais divergem da motivação explanada acima, pois o recorrente sustenta a não comprovação da relação jurídica, assim como a impossibilidade de aplicar a Súmula 385 do STJ.
Contudo, em nenhum momento impugnou os argumentos exarados na sentença pelo juízo sentenciante, o que possibilita a condenação em danos morais.
Dessa forma, percebe-se a falta de correlação entre o presente recurso inominado e a sentença a que visa reformar. A argumentação genérica e divergente dos fatos e fundamentos jurídicos do caso fere a regra da dialeticidade. (Superior Tribunal de Justiça. Agravo em recurso especial no 1.640.907 - PR (2019/0376641-7. Decisão monocrática, Ministra Regina Helena, 06/02/2020; AgInt no AREsp 1339064/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 22/05/2019; N.U 8010398-92.2016.8.11.0011, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020; e N.U 8010574-40.2016.8.11.0086, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 14/11/2019).
Destaca-se que são inaplicáveis os artigos 9o e 10o do CPC, em razão da impossibilidade de complementação da peça recursal devido à preclusão temporal e consumativa.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente por ofensa ao ônus da dialeticidade recursal.
Em face do resultado do julgado e nos termos do Enunciado n. 122, do FONAJE, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da causa, resultará em valor exacerbado, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.
Por fim, anoto que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado (art. 1.021, §4o, NCPC).
Intimem-se. Às providências.
Data registrada no sistema.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator